Tribunal: TJDFT
Processo: 0749022-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por acidente de trânsito, indeferiu pedido de penhora de percentual (20%) dos rendimentos salariais do executado.
2. O crédito executado é de natureza não alimentar. Os autos revelam renda mensal aproximada de um salário-mínimo do executado, desemprego do cônjuge virago, existência de filho menor e patrocínio pela Defensoria Pública. Relatório de cumprimento de mandado por Oficial de Justiça indica residência simples e ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é possível penhorar percentual dos rendimentos salariais do executado, à luz do art. 833, IV e § 2o, do CPC/2015, diante dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a mitigação excepcional da impenhorabilidade salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC protege salários e benefícios congêneres para assegurar o mínimo existencial e preservar a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III).
5. A jurisprudência do STJ admite a flexibilização dessa regra apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a penhora não compromete a subsistência digna do devedor e inexistam outros meios eficazes de satisfação do crédito (EREsp 1.582.475/MG).
6. Incumbe ao credor demonstrar concretamente que a penhora não afetará a dignidade do executado (CPC, art. 373, I).
7. Os autos indicam renda mensal equivalente a um salário-mínimo, desemprego do cônjuge, filho menor, patrocínio pela Defensoria Pública e inexistência de bens penhoráveis.
8. A penhora pretendida de 20% sobre renda já insuficiente comprometeria o mínimo existencial do núcleo familiar.
9. A inexistência momentânea de bens penhoráveis não autoriza, por si só, a relativização da regra legal.
10. A decisão recorrida segue a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a impossibilidade de penhora salarial quando os rendimentos estão abaixo do mínimo necessário à subsistência familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC somente pode ser relativizada quando demonstrado que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família.; 2. Compete ao credor demonstrar concretamente a adequação e necessidade da medida, não sendo suficiente a alegação abstrata de capacidade econômica do executado.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 797; 833, IV e § 2o; 139, IV. CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.11.2017, DJe 19.12.2017; TJDFT, Acórdão 2068749, 0721599-11.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025, DJe 02.12.2025; TJDFT, Acórdão 2067149, 0737575-58.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 27.11.2025; TJDFT, Acórdão 2050854, 0732486-54.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 30.09.2025, DJe 09.10.2025.